Tribunal: TJMT
Processo: 0018289-71.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018289-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENE DA SILVA MARTINEZ - CPF: 004.891.451-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA LAURA MARTINEZ - CPF: 038.280.041-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE DISCUSSÃO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO INTIMIDATÓRIA EFICAZ – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

O delito de ameaça, conforme disposto no artigo 147 do Código Penal, possui caráter formal, não sendo mitigado pelo contexto em que é proferido, inclusive em situações de conflito doméstico ou familiar. Independentemente de sua forma, seja velada ou implícita, a ameaça configura-se como crime, principalmente quando é capaz de gerar temor na vítima, levando-a a solicitar medidas protetivas de urgência para sua segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Rene da Silva Martinez
,
contra a r. sentença anexada em ID. 208224055, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
do Código Penal c/c art. 61, II, “f” e “j”, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006,
à pena privativa de liberdade de
2 meses e 10 dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública postula a reforma do
decisum
visando à
absolvição
, sob o argumento de
ausência de dolo específico
na conduta, pois as ameaças teriam sido proferidas em momento de discussão. (ID. 208224064)

Contrarrazoando o apelo no ID 208224067, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 213700160), conforme sumário que segue transcrito.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06] – irresignação defensiva – sentença condenatória – 1. Pretendida absolvição do delito de ameaça, em razão da ausência de dolo – impossibilidade autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – dolo do agente evidenciado, de modo que insubsistente tese de atipicidade da conduta – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024